Tribunal: TJMT
Processo: 1042390-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042390-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE CAMPOS CURADO - CPF: 695.585.151-91 (APELANTE), SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

e m e n t a: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória cumulada com indenização. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
rmc
). contratação demonstrada. saque e transferência comprovados. ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação. contrato válido. inexistência de dano material ou moral. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), validando descontos realizados e afastando pleitos de nulidade contratual, conversão em empréstimo consignado, repetição de indébito e danos morais.

II. Questão em discussão

2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento apto a invalidar o contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) se houve falha no dever de informação quanto à modalidade contratada; e (
iii
) se é cabível conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3 - Demonstrada a contratação por meio de termo de adesão assinado, com documentos pessoais e comprovantes de transferência, afasta-se a alegação de inexistência de vínculo ou fraude.

4 - O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é modalidade contratual legítima, distinta do empréstimo consignado comum, sendo válida quando informada e formalizada de modo regular.

5 - As faturas e o comprovante de TED evidenciam ciência do consumidor acerca do saque e da dinâmica da operação; inaplicável a tese de vício de consentimento ou indução a erro.

6 - Não configurado ato ilícito, tampouco cobrança indevida, inexistem danos materiais ou morais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que demonstrada a formalização da avença e a ciência do consumidor quanto à modalidade pactuada, inexistindo vício de consentimento e afastando-se a possibilidade de conversão para empréstimo consignado tradicional ou condenação em danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III e 31; CC, art. 171, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Ap.
Cív
. no 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. no 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO DE CAMPOS CURADO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito Ressarcimento de Danos Morais” (Proc. no 1042390-76.2023.8.11.0002), ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), validando os descontos efetuados e afastando a existência de vício de consentimento ou falha informacional, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida (cf. Id. no 326958897).

A apelante afirma que jamais solicitou cartão de crédito consignado, pois havia requerido apenas empréstimo consignado tradicional junto ao Banco Daycoval. Sustenta que buscou empréstimo no valor de R$ 2.710,00, a ser pago em 24 parcelas, mas passou a sofrer descontos mensais por período indeterminado, sem indicação de parcelas e com valores superiores aos acordados.

Alega que foi surpreendido ao notar que os descontos não cessaram em 2020, mantendo-se há sete anos, o que revelaria contratação abusiva e inexistência de informações claras sobre a natureza da avença, impondo-lhe dívida perpétua.

Aduz que não houve informação adequada sobre o funcionamento do cartão consignado, especialmente quanto ao fato de que o desconto mensal se refere apenas ao pagamento mínimo da fatura, perpetuando o saldo devedor.

Enfatiza que não recebeu termo de consentimento específico, não realizou saque consciente, desconhecia a taxa de juros e jamais utilizou o cartão. Defende que a sentença deixou de reconhecer violação ao dever de informação e erro substancial quanto à modalidade contratada.

Sustenta no mérito que a contratação deve ser declarada nula, pois baseou-se em erro induzido pelo fornecedor, cabendo restituição dos valores pagos, preferencialmente em dobro, além de indenização por danos morais. Pede então a conversão do negócio em empréstimo consignado comum, com recálculo dos valores e devolução do que exceder.

A apelada ofertou contrarrazões, pugnado pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 326959851).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de justificar sua nulidade, conversão em empréstimo consignado ou indenização.

Os objetos desta lide revisional são os argumentos de inexistência de contratação, ausência de informação e perpetuação da dívida, com pleito de restituição em dobro e danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da documentação contratual juntada pelo banco recorrido e da efetiva ciência do consumidor quanto à modalidade pactuada.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se o apelante foi induzido a contratar cartão consignado sem conhecer sua natureza e se houve ou não recebimento do valor mutuado.

Em relação à queixa recursal da parte autora, não prospera a alegação de inexistência de contratação.

Por um lado, a instituição financeira apresentou o Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado (Id. 326958885), contendo dados pessoais, assinatura e autorização de desconto mínimo em folha.

De outro lado a documentação revela o comprovante de transferência TED (Id. 326958886), demonstrando liberação do valor solicitado em favor do apelante, além das faturas mensais (Ids. 326958889, 326958888 e 326958887), que evidenciam cobrança de encargos típicos da modalidade.

A alegação de que desconhecia o funcionamento da operação não encontra respaldo, pois o contrato especifica a natureza de cartão consignado com pagamento mínimo descontado em folha, cabendo ao consumidor quitar integralmente a fatura para evitar encargos rotativos.

Da mesma forma, a jurisprudência desta Câmara já assentou que a mera desconformidade subjetiva quanto ao produto contratado não se confunde com vício de consentimento, sobretudo quando há assinatura e recebimento dos valores, como no precedente:

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

Nesse contexto, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, pois se trata de modalidades distintas, com características próprias e taxas de juros diferenciadas.

No caso, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que os documentos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, inclusive da diferença entre o cartão consignado e o empréstimo consignado tradicional.

Quanto à alegação de dívida perpetuada, trata-se de característica própria do cartão consignado, cuja amortização plena depende do pagamento integral da fatura, não havendo ilegalidade na incidência de encargos quando o consumidor opta por pagar apenas o valor mínimo.

O apelante limitou-se a afirmar desconhecimento do contrato, mas não apresentou extratos capazes de infirmar o recebimento da TED, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

Além disso, o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional não encontra amparo legal, pois não se pode reclassificar unilateralmente modalidade contratada e utilizada pelo consumidor.

Por fim, não se verifica dano moral indenizável, pois não houve ato ilícito, cobrança indevida ou negativação; ao contrário, houve contratação lícita, recebimento de valor e descontos compatíveis com a modalidade.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026